Tribunal: TJBA
Processo: 8025201-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025201-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALTANISIA CEZAR OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL NEGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão revisional das cláusulas contratuais, que trata de matéria essencialmente jurídica, pode ser resolvida com base em prova documental, uma vez que ambas as partes apresentaram o mesmo contrato em discussão. Assim, a análise da existência de abusividade nos encargos financeiros não exige prova pericial contábil, podendo ser realizada sem a necessidade de um técnico especializado. Diante disso, o indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento do direito de defesa.

2. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

3. In casu, a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

4. Numa pesquisa ao Banco Central do Brasil - BACEN , realizada com o intuito de verificar a taxa média de juros de mercado da modalidade “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado”, a qual diz respeito ao contrato discutido nestes autos constatou-se a irregularidade da taxa de juros imposta pelo banco réu, pois a taxa de juros fixada pela instituição financeira no contrato celebrado entre as partes em 09/07/2019 foi de 987,22% ao ano e 22,00% ao mês, enquanto a taxa de juros média do mercado à essa época era de 119,20% ao ano e 6,76% ao mês.

5. Conclui-se pela abusividade excessiva no caso em vertente, pois os juros remuneratórios foram fixados acima da taxa de mercado à época da celebração do contrato. Portanto, impositiva é a adequação da taxa de juros remuneratórios para taxa média de mercado, divulgada através do portal SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, e dos valores efetivamente devidos.

6. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a restituição do indébito na forma simples, atualizados desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento. No presente caso, inexiste prova inequívoca da má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, não restando caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Danos morais não configurados. Além de não ter sido demonstrada a alegada inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, a revisão do contrato por suposta abusividade não acarreta, per se, dano moral in re ipsa, de modo que incumbia à parte autora comprovar o abalo psicológico sofrido, o que não logrou demonstrar.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8025201-05.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
ALTANISIA CEZAR OLIVEIRA CARDOSO
e
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA